Tribunal: TJMT
Processo: 1016414-05.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016414-05.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CHRISTOPHER MACWILLIANS FAGUNDES GABALDO - CPF: 031.953.301-80 (ADVOGADO), JOSE FLAVIO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 617.006.811-68 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), RAUL PASI DALMUT - CPF: 052.441.301-02 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ESPOLIO DE JOSE BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 173.041.481-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA TEREZINHA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 008.532.611-99 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA NO PRAZO LEGAL. DESÍDIA DO EXEQUENTE. INÉRCIA PROCESSUAL CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO DIRETA RECONHECIDA. CONDENAÇÃO EM ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por José Flávio Ferreira dos Santos contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, nos autos de execução de título extrajudicial movida pelo Banco do Brasil S.A., que rejeitou alegação de prescrição da pretensão executiva fundada em Cédula Rural Pignoratícia n.o 40/03131-4, no valor originário de R$ 119.331,16, com vencimento em 15 de agosto de 2015. Durante o curso da lide, o devedor originário veio a óbito em decorrência de complicações causadas pela Covid-19, sendo os autos habilitados por seus sucessores.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de citação válida por período superior ao prazo prescricional trienal, em virtude da inércia do exequente, configura prescrição da pretensão executiva; e (ii) saber se a aplicação da Súmula 106/STJ pode afastar o reconhecimento da prescrição quando a demora na citação decorreu exclusivamente de desídia da parte exequente, sem fatores atribuíveis ao aparato judicial.

III. Razões de decidir

3. A pretensão executiva derivada de cédula rural pignoratícia submete-se ao prazo prescricional trienal, conforme preceitua o art. 44 da Lei n.o 10.931/2004, combinado com o art. 70 do Decreto n.o 57.663/66, que incorpora à ordem jurídica interna a Lei Uniforme de Genebra, sendo pacífico o entendimento jurisprudencial nesse sentido.

4. O despacho que ordena a citação somente possui eficácia interruptiva da prescrição quando a citação válida é efetivada no prazo legal, conforme dispõe o art. 240, § 2o, do CPC/2015, incumbindo ao autor adotar, no prazo de dez dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o efeito retroativo previsto no § 1o do mesmo dispositivo.

5. Configura-se prescrição direta, e não intercorrente, quando o prazo prescricional se consuma antes da formação válida da relação processual, impedindo a retroação dos efeitos interruptivos à data do ajuizamento da ação, circunstância que se verifica quando o exequente não adota as providências necessárias à citação válida no prazo legalmente estabelecido.

6. A análise dos autos revela que, embora o despacho citatório tenha sido proferido em 22 de junho de 2016, a citação válida somente ocorreu após mais de oito anos do ajuizamento da ação, demonstrando evidente desídia do exequente no impulsionamento do feito, sem que se configure demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

7. Considerando que o vencimento da obrigação ocorreu em 15 de agosto de 2015 e o prazo prescricional trienal expirou em 15 de agosto de 2018, sem que houvesse citação válida nesse interregno em virtude da inércia do exequente, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva.

8. Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à instauração e extinção anômala do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes, sendo evidente que o exequente, ao não promover adequadamente a citação do executado, permitiu que se operasse a prescrição da pretensão executiva, devendo ser condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo de instrumento provido para reformar a decisão objurgada e reconhecer a prescrição da pretensão executiva, extinguindo-se o feito com resolução de mérito.

Tese de julgamento:

"1. O prazo prescricional da pretensão executiva de cédula rural pignoratícia é trienal, nos termos do art. 44 da Lei n.o 10.931/2004 c/c art. 70 do Decreto n.o 57.663/66. 2. Configura-se prescrição direta quando o prazo prescricional se consuma antes da citação válida, em decorrência da desídia exclusiva do exequente, sem fatores atribuíveis ao aparato judicial. 3. O exequente que deu causa à extinção anômala do processo por sua inércia deve ser condenado ao pagamento dos ônus sucumbenciais pelo princípio da causalidade."

Dispositivos relevantes citados:
Lei n.o 10.931/2004, art. 44; Decreto n.o 57.663/66, art. 70; CPC/2015, arts. 240, § 2o, e 487, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 106; STJ, AgInt no AREsp 1967648/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 08.04.2024; TJMT, Apelação Cível 00025360320168110111, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j. 19.06.2024; TJMT, Embargos de Declaração Cível 10233447320248110000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 21.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento

interposto por
JOSE FLAVIO FERREIRA DOS SANTOS

contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, nos autos da
ação de execução de título extrajudicial n.o 0001319-94.2016.8.11.0087
ajuizada por
BANCO DO BRASIL S.A.
,
que rejeitou a alegação de prescrição da pretensão executiva
no bojo da ação.

Alega o recorrente que o processo de execução, fundado na Cédula Rural Pignoratícia no 40/03131-4, no valor de R$ 119.331,16 e vencida em 15 de agosto de 2015, foi ajuizado em 18/05/2016, mas somente anos depois houve efetiva citação válida, e ainda assim, apenas por substituição processual, após o falecimento do devedor originário.

Sustenta que houve
inércia do exequente
e que as medidas adotadas não foram eficazes para efetivação da citação, sendo meramente formais e incapazes de interromper o curso do prazo prescricional.

Afirma que, conforme os artigos 44 da Lei no 10.931/2004, 70 do Decreto n. 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra) e art. 206, §3°, VIII do Código Civil, o prazo prescricional para execução da cártula em questão é
trienal
, tendo a pretensão se extinguido em
15 de agosto de 2018
.

Acrescenta que o despacho que ordena a citação só tem eficácia interruptiva da prescrição se a citação for efetivamente realizada no prazo legal, o que não ocorreu.

Reforça que o exequente
não promoveu diligências eficazes,
não esgotou os meios razoáveis para localização do devedor e agiu com
desídia
, inclusive solicitando repetidamente citação por edital mesmo sem preenchimento dos requisitos legais.

Por fim, requer a
reforma da decisão agravada
para que se reconheça a prescrição da pretensão executória e a extinção do feito originário.

Recolhimento do preparo, id. 288207391.

Despacho determinando a intimação para apresentação de contrarrazões, id. 288379866.

Contrarrazões, id. 290059861.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
agravo de instrumento
interposto por
JOSE FLAVIO FERREIRA DOS SANTOS

contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, nos autos da
ação de execução de título extrajudicial n.o 0001319-94.2016.8.11.0087
ajuizada por
BANCO DO BRASIL S.A.
,
que rejeitou a alegação de prescrição da pretensão executiva
no bojo da ação.

Cuida-se de execução promovida pelo Banco do Brasil S/A, ora agravado, visando à satisfação do crédito representado pela Cédula Rural Pignoratícia n.o 40/03131-4, no valor originário de R$ 119.331,16 (cento e dezenove mil, trezentos e trinta e um reais e dezesseis centavos), cujo vencimento se deu em 15 de agosto de 2015.

A pretensão executiva foi direcionada, inicialmente, contra o devedor originário, Sr. José Barbosa dos Santos, que, no curso da lide, veio a óbito em decorrência de complicações causadas pela Covid-19. Em razão de seu falecimento, procederam-se às devidas habilitações nos autos, com a inclusão de seus sucessores, os Srs. José Flávio Ferreira dos Santos e Maria Terezinha Ferreira dos Santos, os quais figuram, doravante, como agravados na presente demanda.

Os sucessores do de cujus, ora executados, apresentaram manifestação nos autos, na qual pleiteiam, preliminarmente, o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva deduzida pelo exequente. Em sede de mérito, requerem o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel rural objeto das matrículas n.os 10.695 e 10.696, bem como dos semoventes ali existentes, invocando, para tanto, as disposições protetivas previstas na legislação civil e processual que resguardam o patrimônio mínimo e os bens destinados à atividade produtiva familiar.

O Juízo a quo indeferiu os pedidos nos seguintes termos:

“[...]
Em síntese, é o relatório.

Decido.

a)INTIMAÇÃO DO HERDEIRO

Considerando a Escritura Pública de ID 162843129,
INTIME-SE
o exequente para promover a regular citação do herdeiro informado.

b)DA PRESCRIÇÃO

A cédula de crédito rural é título civil, líquido e certo, possuindo, portanto, a necessária força executiva. Assim, tratando-se de dívida oriunda de cédula de crédito rural pignoratícia, a pretensão de cobrança do crédito é trienal, por força da legislação aplicável à cambial, de acordo com o art.
60
do Decreto-Lei n.
167
/67 c/c art. 70 do Decreto n.
57.663
/66, contado a partir do vencimento da última parcela, que no presente caso é a data de 15/08/2015. Portanto, a dívida estaria prescrita em 15/08/2018.

Com efeito, o prazo prescricional se interrompe com o despacho que ordena a citação, entretanto, para que isso ocorra, é necessário que o exequente promova as diligencias necessárias para a citação do executado no prazo estipulado. Senão vejamos:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil) .

§ 1o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o.

§ 3o A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei.

No ponto, para que opere a prescrição, é necessário que haja além do transcurso do lapso temporal, a desídia do exequente quanto ao andamento do feito com vistas a localizar a parte para ser citada (§ 2o). Entretanto, como se percebe, em momento algum o exequente permaneceu inerte.

Voltando os olhos aos autos, observa-se que o despacho que ordenou a citação ocorreu na data de 22/06/2016 (ID 38771562 – Pág. 10), logo após houve o retorno da primeira tentativa de citação infrutífera (pág. 18) em 04/10/2016, seguida de intimação do exequente para se manifestar na Pág. 19, na data de 03/04/2017, vindo a parte se manifestar em 07/04/2017 requerendo a citação por edital do executado (Pág. 22). O pedido foi indeferido na Pág. 24 (em 14/07/2017) e em 26/07/2017 (Pág. 26) o exequente apresentou novo endereço. A tentativa de citação retornou negativa (Pág. 41) em 17/04/2018 e após intimada, a exequente pugnou pelas buscas de endereço nos sistemas disponíveis em secretaria em (04/07/2018). Na sequencia o pedido foi deferido em 19/02/2019 e após o resultado da pesquisa (Pág. 52), a parte foi intimada (Pág. 53), se manifestando logo em seguida (Pág. 57).

Diante disso, é notório que a exequente, embora não tenha conseguido citar o executado no prazo estipulado, nunca agiu de maneira indiligente, sempre promovendo o andamento do feito com vistas a localizar os réus. Diante disso, não há como acolher o pleito da prescrição aventada pelos executados.

Inclusive este é o entendimento no E. TJMT:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE VERIFICADA – DECURSO DO PRAZO POR DESÍDIA DO EXEQUENTE
– FALHA NOS MECANISMOS DA JUSTIÇA – INEXISTÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.
O simples ajuizamento da execução não interrompe a prescrição; essa interrupção só ocorre a partir do despacho ordenatório da citação, desde que a parte interessada a promova no prazo previsto no art.
240

,
§ 2o

, do
CPC

. Se a citação não é efetivada no prazo estabelecido pela legislação processual, o despacho positivo perde a sua vocação de marco interruptivo da prescrição
.” (TJ-MT -
AC: 00229117520158110041 MT
, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 26/08/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/09/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
CEDULA DE PRODUTO RURAL
FINANCEIRA – PRESCRIÇÃO TRIENAL – ART.
60
DO DECRETO-LEI No
167
/67 C/C ART. 70 DO DECRETO No
57.663
/66 – DESPACHO CITATÓRIO PROFERIDO QUANDO JÁ ESGOTADO O PRAZO PRESCRICIONAL – EXEQUENTE QUE NÃO PROVIDENCIOU AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA VIABILIZAR A CITAÇÃO NO PRAZO DE DEZ DIAS – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUE NÃO RETROAGE À DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO –
CPC
, ART.
240
,
§ 2o
– PRESCRIÇÃO CONSUMADA – RECURSO PROVIDO.
1. O STJ já decidiu que, “por ser a cédula de crédito rural um título de natureza especial, sua prescrição é regulada pela
lei uniforme

, equiparando as cédulas de créditos rurais aos títulos cambiais, aplicando-se-lhes as normas referentes a estes, inclusive no tocante ao aval e à prescrição” (STJ - 3a Turma -
REsp 1593786/SC

, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 22/09/2016), assim, de acordo com o art. 60 do Decreto no 167/67, o prazo prescricional para o exercício da pretensão executiva das cédulas rurais é aquele previsto no art. 70 do Decreto no
57.663
/66, qual seja, o prazo de três anos, contado a partir da data de vencimento.
2.
A distribuição da ação não é o ato que opera a interrupção da prescrição, e, sim, o despacho citatório (
CPC
, art.
240
,
§ 1o
, primeira parte), sendo que, em regra, o marco interruptivo do prazo prescricional retroagirá à data da distribuição/propositura da demanda (
CPC
, art.
240
,
§ 1o
, segunda parte), exceto se a parte autora deixar de adotar, dentro dos 10 dias subsequentes ao recebimento da petição inicial, as providências necessárias para viabilizar a citação (
CPC
, art.
240
,
§ 2o
).
” (TJ-MT
10199751320208110000
MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 24/11/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/11/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – SENTENÇA QUE RECONHECEU A INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EM RAZÃO DA PRESCRIÇAO – PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA PREJUDICIAL DE MÉRITO –
DECURSO DO PRAZO DE TRÊS ANOS ENTRE O DESPACHO QUE CONVOCA O RÉU A INTEGRAR A RELAÇÃO PROCESSUAL E A CITAÇÃO VÁLIDA
– DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Prescreve em três anos a pretensão para haver o pagamento de título de crédito, a contar do vencimento. Incumbe ao exequente, adotar no prazo de dez dias, as providencias necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar a interrupção da prescrição.
Decorrido o prazo superior a três anos entre o despacho que convoca o réu a integrar a relação processual e a citação válida do requerido, sem que houvesse qualquer causa de interrupção da prescrição, de rigor o reconhecimento da perda da pretensão executória do título executivo
.” (TJ-MT -
APL: 00026126220158110046 MT
, Relator: CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 14/03/2018, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 19/03/2018)

c)DA ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DOS BENS DEIXADOS PELO DE CUJUS

Sustentam os executados que os bens descritos nos imóveis rurais de matrículas 10.695 e 10.696 são impenhoráveis, eis que sua área total é inferior a 04 módulos fiscais e as áreas são trabalhadas pela família para seu próprio sustento.

Para reconhecer a impenhorabilidade, nos termos do art. 833, VIII, do CPC/2015, é imperiosa a satisfação de dois requisitos, a saber: (i) que o imóvel se qualifique como pequena propriedade rural, nos termos da lei, e (iii) que seja explorado pela família.

No ponto, quanto ao primeiro requisito entendo como satisfeito, eis que o módulo fiscal do imóvel rural, consoante o disposto no art. 4o do Decreto n.o 84.685/80, é assim fixado:

Art. 4o - O módulo fiscal de cada Município, expresso em hectares, será fixado pelo INCRA, através de Instrução Especial, levando-se em conta os seguintes fatores:

a) o tipo de exploração predominante no Município:

I - hortifrutigranjeira;

II - cultura permanente;

III - cultura temporária;

IV - pecuária;

V - florestal;

b) a renda obtida no tipo de exploração predominante;

c) outras explorações existentes no Município que, embora não predominantes, sejam expressivas em função da renda ou da área utilizada;

d) o conceito de "propriedade familiar" constante do art. 4o, item II, da Lei no 4.504, de 30 de novembro de 1964.

Na região de Guarantã do Norte/MT, de acordo com a Instrução Especial INCRA, o módulo fiscal dos Municípios equivale a noventa hectares (90 ha), daí resultando que pequena propriedade rural, na região, é aquela com, no máximo,
360 hectares
. Logo, considerando que os imóveis possuem ao todo 288 hectares, está dentro do conceito de pequena propriedade rural.

Quanto a comprovação da exploração pela família está demonstrada pelas notas fiscais de ID 162843133, portanto, não há dúvidas de que
o imóvel citado se enquadra no conceito de impenhorável, conforme art. 833, VIII, do CPC/2015.

Entretanto, a mesma sorte não lhe assiste quanto aos semoventes, pois embora em pequena quantidade, somente seria possível declarar sua impenhorabilidade caso fosse comprovado que sua alienação viesse a causar impactos da subsistência da família, o que claramente não é o caso, já que a renda dos executados é proveniente da exploração da terra.

Logo, não sendo os bovinos essenciais para a subsistência dos executados,
não há como reconhecer sua impenhorabilidade.

A corroborar:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - PENHORA DE ANIMAIS BOVINOS - SUSTENTO DA FAMÍLIA - IMPENHORABILIDADE.
Em se tratando de rebanho bovino, do qual as partes retiram o seu sustento e de sua família, não há que se falar em penhora destes, face ao grande impacto negativo, e possíveis prejuízos que poderá gerar as partes.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 11193531920198130000 Pompéu, Relator: Des.(a) Newton Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 20/02/2020, Câmaras Cíveis / 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/02/2020)

No mais,
INTIME-SE
a exequente para dar regular prosseguimento ao feito, no prazo de 15 dias, cumprindo a determinação anterior, sob pena de extinção. [...]”

Pois bem.

Inicialmente, cumpre assinalar que a presente execução funda-se em título executivo extrajudicial consubstanciado em
Cédula Rural Pignoratícia
, devidamente registrada sob o
n.o 40/03131-4
, no montante originário de R$ 119.331,16 (cento e dezenove mil, trezentos e trinta e um reais e dezesseis centavos), com
vencimento estipulado para o dia 15 de agosto de 2015
.

No que pertine à controvérsia relativa ao prazo prescricional aplicável à espécie, verifica-se que há pacificação, tanto na doutrina quanto na jurisprudência pátria, no sentido de que a pretensão executiva derivada de cédula rural pignoratícia está sujeita ao
prazo prescricional trienal
, nos moldes do art. 44 da Lei n.o 10.931/2004, combinado com o art. 70 do Decreto n.o 57.663/66, que incorpora à ordem jurídica interna a denominada Lei Uniforme de Genebra.

Observa-se, ademais, que a presente ação executiva foi
ajuizada em 18 de maio de 2016
, portanto, ainda dentro do interregno prescricional de três anos contados a partir do vencimento da obrigação (15 de agosto de 2015). Não obstante, impende destacar — e aqui reside a nuance jurídica de relevo — que o simples ajuizamento da demanda
, por si só
, não possui o condão automático de interromper o curso da prescrição, sobretudo se ausentes os requisitos legais exigidos para a constituição válida do processo executivo, conforme reiteradamente reconhecido pela jurisprudência pátria.

De plano, é importante destacar que a situação dos autos
não configura prescrição intercorrente
, como equivocadamente sustentado pela agravante e na decisão judicial, mas sim
prescrição direta
— também denominada
prescrição inicial
— nos termos do art. 240, § 4o, do CPC/2015, que assim dispõe:

Art. 240.
A citação válida
, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil) .

§ 1o
A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação
, ainda que proferido por juízo incompetente,
retroagirá à data de propositura da ação
.

§ 2o
Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias
, as providências necessárias para viabilizar a citação,
sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o
.

§ 3o A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4o
O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se à decadência
e aos demais prazos extintivos previstos em lei.

Com efeito, nos termos do artigo 240, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015 (correspondente ao artigo 219, § 2o, do CPC/73), é ônus da parte autora diligenciar pela efetivação da citação no prazo de 10 (dez) dias contados do despacho que a determinar, sob pena de não se operar a interrupção do prazo prescricional.

Diferentemente da prescrição intercorrente, que se dá após a formação da relação processual, quando o processo se encontra regularmente instaurado, a
prescrição direta
incide
antes da efetiva citação do réu,
e opera-se sempre que o autor não adota as providências necessárias à
formação válida da relação processual,
impedindo a retroação dos efeitos interruptivos à data do ajuizamento da ação.

O Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento, inclusive por meio da Súmula 106, de que a mera demora do Judiciário não se configura como causa de interrupção da prescrição, cabendo ao exequente demonstrar efetivo zelo na movimentação do processo.

Da análise dos autos, observo que o despacho que ordenou a citação foi proferido em 22/06/2016. Contudo, a citação válida
somente ocorreu após mais de oito anos
do ajuizamento da ação.

Vê-se, portanto, que o exequente não adotou as providências necessárias e diligentes para a efetivação da citação no prazo legal, demonstrando evidente desídia no impulsionamento do feito.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente reconhecido que a
ausência de citação válida
no curso de vários anos — sobretudo diante da ausência de diligências efetivas por parte do exequente — enseja a prescrição da pretensão executiva.

A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INÉRCIA. ART. 240, § 2o, DO CPC/15. NÃO INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO.
PRECEDENTES. 1. A Segunda Seção, no julgamento do REsp n. 1 .604.412/SC, de relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze, sob o rito do incidente de assunção de competência, consolidou entendimento segundo o qual, nos processos regidos pelo CPC/1973, incide a prescrição intercorrente quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado. 2.
De acordo com o art . 240, § 2o, do Código de Processo Civil, se a citação não for efetivada nos prazos legais, haver-se-á por não interrompida a prescrição. Precedentes.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1967648 DF 2021/0267741-4, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 08/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2024)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E, NA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE. 1. Derruir a conclusão do acórdão recorrido, quanto à ausência de comprovação do fato constitutivo do direito da parte, na forma como posta nas razões recursais, demandaria o reexame das provas dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ . Precedentes. 2. "A citação por edital somente tem lugar quando exauridas as tentativas de citação pessoal da parte demandada. Faz-se necessário, portanto, o esgotamento dos meios de localização do réu, sobretudo mediante pesquisas de endereços nos cadastros de órgãos públicos e de concessionárias de serviço público" (REsp n . 2.026.482/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023.) .2.1. A alegação acerca do cumprimento de todos os requisitos necessários para a citação editalícia demandaria o reexame de fatos e provas, prática vedada pela Súmula 7/STJ. 3.
A propositura da ação não tem o condão de interromper a prescrição que somente ocorre com a citação válida. Precedentes.
3.1. O
"comparecimento espontâneo do executado aos autos supre a nulidade da citação, promovendo a interrupção da prescrição com efeitos retroativos à data da propositura da demanda, na forma do art. 219, § 1o, do CPC/73 (art. 240, § 1o, do CPC/2015)"
(AgInt no AREsp n. 2 .092.513/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 7/10/2022.). 3 .2.
No caso, a propositura da ação não teve condão de interromper a prescrição, que somente se opera com a citação válida, não verificada no caso em análise; ademais, o comparecimento espontâneo, a ensejar a interrupção da prescrição com efeitos retroativos à data da propositura da ação, teria se dado quando já transcorrido o prazo prescricional.
4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2279473 SP 2023/0008932-7, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 30/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/11/2023)

AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. INEXISTÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU. TRANSCURSO DE MAIS DE 10 ANOS DESDE A PROPOSITURA DA AÇÃO. DESÍDIA EXCLUSIVA DO DEMANDANTE . INEXISTÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
A interrupção da prescrição se dá com o despacho do juiz que ordena a citação, caso o demandante promova a devida localização do réu. E, sendo válida, retroage à data da propositura da ação. Entretanto, uma vez que não ocorra a citação válida em tempo hábil, na forma preconizada no art. 240, §§ 2o e 3o, do CPC/2015, não há interrupção do prazo prescricional, de modo que se opera a prescrição da pretensão executiva
. 2. Na hipótese, a falta citação do réu aconteceu por desídia exclusiva do autor (Estado do Rio de Janeiro), o qual não se empenhou para a localização do demandado por mais de 10 anos, sobretudo se levado em consideração que se trata de policial da ativa do próprio Estado atualmente é subtenente da PM e que presta serviços regularmente no 3o Batalhão de Polícia Militar do Meier RJ. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt na AR: 4405 RJ 2010/0013954-9, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 09/02/2022, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/02/2022)

Nesse mesmo sentido é o entendimento desta egrégia Corte de Justiça, confira:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – PRESCRIÇÃO TRIENAL – DEMORA NA CITAÇÃO – TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL DO TÍTULO – CITAÇÃO NÃO EFETIVADA NO PRAZO LEGAL – AUSÊNCIA DE DEMORA IMPUTÁVEL AO MECANISMO DA JUSTIÇA – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O prazo prescricional da pretensão executória relacionada à cédula rural pignoratícia é de 03 (três) anos, nos termos do art. 44 da Lei no 10.931/2004 c/c o art . 70 do Decreto n. 57.663/66 ( Lei Uniforme de Genébra). A efetivação da citação é imprescindível para o desenvolvimento regular da lide e o despacho que recebe a petição inicial somente interrompe a prescrição, caso a citação seja realizada dentro do prazo legal, o que não aconteceu neste caso, incidindo a parte final do § 2o do art . 240 do CC. No caso concreto, não foi constatada demora na citação “imputável exclusivamente ao serviço judiciário” (art. 240, § 3o, do CPC) ou “por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça” (Súmula 106 do STJ). (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00025360320168110111, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 19/06/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/06/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO TRIENAL . AUSÊNCIA DE CITAÇÃO NO PRAZO LEGAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EMBARGOS ACOLHIDOS. I . Caso em exame Embargos de declaração opostos ao acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto em ação de execução de título extrajudicial. A embargante alegou vícios quanto à prescrição e à impenhorabilidade de valores. II. Questão em discussão Em se tratando de matéria de ordem pública, a questão consiste em saber se ocorreu a prescrição trienal da pretensão executiva (art . 206, § 3o, VIII, do CC), e se o despacho citatório, desacompanhado de citação válida no prazo legal, possui eficácia interruptiva. III. Razões de decidir
O prazo prescricional da pretensão executiva de cédula de crédito bancário é de três anos, nos termos do art. 206, § 3o, VIII, do CC/2002 e art . 70 da Lei Uniforme de Genébra. O despacho que ordena a citação só interrompe a prescrição se esta é efetivada dentro do prazo legal, conforme art. 240, § 2o, do CPC, o que não ocorreu nos autos. A ausência de citação válida dentro do prazo prescricional impede a estabilização da relação processual, configurando a prescrição da pretensão executiva .

A prescrição intercorrente não se aplica ao caso, pois a prescrição material (trienal) foi consumada antes da angularização processual.
IV. Dispositivo e tese Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes. Reconhecimento da prescrição trienal da pretensão executiva . Extinção do feito com resolução de mérito nos termos do art. 487, II, do CPC.
Tese de julgamento:
“1. O prazo prescricional da pretensão executiva de cédula de crédito bancário é de três anos . 2. O despacho citatório somente interrompe a prescrição se a citação válida ocorre dentro do prazo legal. 3. Decorrido o prazo prescricional sem citação válida, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva .”
Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 206, § 3o, VIII; CPC/2015, arts. 240, § 2o, 487, II; Lei no 10.931/2004, art . 44; Decreto no 57.663/1966, art. 70. Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC n .o 1052778-57.2019.8.11 .0041, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j . 20.09.2023. (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10233447320248110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 21/11/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2024)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CEDULA DE PRODUTO RURAL – TRANSCURSO DO LAPSO TEMPORAL TRIENAL – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO PARTE EXECUTADA – PRAZO PRESCRICIONAL NÃO INTERROMPIDO - PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – HONORÁRIOS PELO EXEQUENTE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Extrai-se dos autos, que nos três primeiros anos de tramitação do feito, o exequente permaneceu inerte, sem sequer se preocupar com a citação da parte executada, mesmo sendo devidamente intimado para o pagamento de diligência e após, para dar prosseguimento ao feito.

Portanto, não ocorrendo a interrupção do prazo prescricional, tem-se que se operou a prescrição direta, haja vista que, a simples propositura da ação dentro do prazo prescricional não tem o condão de interromper a prescrição, quando não levada a efeito a citação válida.

Neste contexto, tem-se que Mister destacar, que citação é imprescindível, de modo que o despacho que recebe a petição inicial somente interrompe a prescrição, caso a citação seja realizada no prazo legal, conforme previsão do arte . 240, § 2o do CPC, o que não ocorreu no caso.

“Sendo a causa da extinção da ação executiva foi inércia do credor em providenciar a citação do devedor e nesta medida se mostra inviável a condenação destes nos ônus sucumbenciais, razão pela qual, o banco agravado deve ser responsabilizado pelo pagamento das custas e honorários sucumbenciais, por ter sido o responsável pela anômala extinção do feito. (N.U 1001162-93 .2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024, Publicado no DJE 08/04/2024)”
(g .n) (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1000624-15.2024.8.11 .0000, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 04/06/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/06/2024)

Outrossim, não se mostra aplicável, na espécie, o entendimento consubstanciado na Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, isso porque, no caso
sub judice
, a demora na citação
não se deveu a fatores sistêmicos atribuíveis ao aparato judicial
, mas sim à inércia e à manifesta desídia do exequente, que deixou de promover, com a diligência devida, os atos processuais necessários à efetivação da citação no prazo legalmente exigido.

Dessarte, considerando que o vencimento da obrigação representada pela cédula rural pignoratícia se deu em
15 de agosto de 2015,
exsurge inequívoco que o
prazo prescricional trienal,
previsto na legislação de regência, expirou em 15 de agosto de 2018. Nesse interregno,
não se operou a citação válida
do devedor originário ou de seus sucessores, em virtude da inércia do exequente, circunstância que enseja o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva, a qual, por força de preceito legal, encontra-se fulminada de modo irreversível.

Por derradeiro, considerando o princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes, impõe-se a condenação do exequente, ora agravado, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

No caso em análise, é evidente que o exequente deu causa à extinção do processo ao não promover adequadamente a citação do executado, permitindo que se operasse a prescrição da pretensão executiva.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CEDULA DE PRODUTO RURAL – TRANSCURSO DO LAPSO TEMPORAL TRIENAL – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO PARTE EXECUTADA – PRAZO PRESCRICIONAL NÃO INTERROMPIDO - PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – HONORARIOS PELO EXEQUENTE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Extrai-se dos autos, que nos três primeiros anos de tramitação do feito, o exequente permaneceu inerte, sem sequer se preocupar com a citação da parte executada, mesmo sendo devidamente intimado para o pagamento de diligência e após, para dar prosseguimento ao feito. Portanto, não ocorrendo a interrupção do prazo prescricional, tem-se que se operou a prescrição direta, haja vista que, a simples propositura da ação dentro do prazo prescricional não tem o condão de interromper a prescrição, quando não levada a efeito a citação válida. Neste contexto, tem-se que Mister destacar, que citação é imprescindível, de modo que o despacho que recebe a petição inicial somente interrompe a prescrição, caso a citação seja realizada no prazo legal, conforme previsão do arte . 240, § 2o do CPC, o que não ocorreu no caso. “Sendo a causa da extinção da ação executiva foi inércia do credor em providenciar a citação do devedor e nesta medida se mostra inviável a condenação destes nos ônus sucumbenciais, razão pela qual, o banco agravado deve ser responsabilizado pelo pagamento das custas e honorários sucumbenciais, por ter sido o responsável pela anômala extinção do feito. (N.U 1001162-93 .2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024, Publicado no DJE 08/04/2024)” (g .n) (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1000624-15.2024.8.11 .0000, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 04/06/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/06/2024)

Assim, em observância ao disposto no art. 85, §§ 1o e 2o, do CPC, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
interposto, a fim de reformar a decisão objurgada e, por conseguinte, reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão executiva, extinguindo-se o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Condeno o exequente, ora agravado, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 1o e 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025